Tribunal: TJDFT
Processo: 0736435-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736435-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PAULO ISAAC VIEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de pedido de Revisão Criminal, redigido de próprio punho por Paulo Isaac Vieira dos Santos, com fundamento no direito de petição e na previsão do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. O requerente busca a revisão das condenações impostas pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. Alega que os objetos apreendidos em sua residência — uma porção de drogas e um aparelho celular relacionado a crime anterior — pertenciam a seu irmão, menor de idade à época dos fatos. Sustenta que foi responsabilizado criminalmente por ser maior de idade e possuir antecedentes, embora seu irmão tenha assumido a posse dos itens. Afirma que o Juízo não ouviu seu irmão nos processos de tráfico e receptação, apesar de a prova oral indicar que o celular lhe pertencia. Ainda assim, o magistrado proferiu sentença condenatória contra o autor. Diante disso, argumenta que as decisões judiciais contrariaram as provas constantes dos autos e requer a revisão das sentenças, com o objetivo de obter sua absolvição. Intimada a se manifestar, a Defensoria Pública do Distrito Federal informou que a petição apresentada reproduz pedidos anteriormente formulados, conforme registrado na certidão de ID 75649888 do TJDFT, que se trata, na realidade, de repetição da Revisão Criminal no 0703061-79.2025.8.07.0000, já devidamente apreciada e complementada pela própria Defensoria, entendendo pelo não cabimento da ação revisional. A Defensoria Pública ressalta ainda que examinou o processo originário do requerente e não identificou qualquer ilegalidade, pelo que requereu apenas o regular processamento do presente pedido, sem acréscimos à manifestação inicial. A Procuradoria de Justiça na manifestação de ID 78035147 manifesta pelo não conhecimento da revisão criminal. É o relatório. DECIDO. Arevisãocriminalé, por sua natureza, uma ação rescisória que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal em que há vício de procedimento ou de julgamento. Confiram-se as disposições do artigo 621, do CPP, que trata das hipóteses de admissibilidade da revisão de processos findos: Art.621.A revisão dos processos findos será admitida: I- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Constato, contudo, que a presente ação revisional, protocolada em 28/08/2025, reproduz o mesmo conteúdo de pedidos anteriormente formulados pelo requerente, já objeto de outras ações judiciais. Conforme registrado na certidão de ID 75649888 do TJDFT, trata-se de repetição da Revisão Criminal no 0703061-79.2025.8.07.0000, já devidamente analisada e transitada em julgada. Ademais, a própria assistência judiciária da parte requerente, ao complementar a petição, manifestou-se pelo não cabimento da revisão. Em ambas as ações, pretende o autor revisar as condenações criminais definitivas que pesam contra ele, sendo inadmitidas essas duas revisões criminais, por não se tratar de hipóteses em que cabível a Revisão Criminal. Tendo em vista a identidade de pedido e de causa de pedir entre esta e a revisão criminal acima enumerada em linhas anteriores, evidente a falta de interesse de agir ao requerente, sobretudo porque, mais uma vez, a carta apresentada a esta Corte de Justiça pelo requerente, mostra inconformismo com as condenações a ele impostas pelo Juiz natural e confirmadas por esta Instância Revisora. Em reforço, destaque-se que a própria Defesa Técnica aponta a multiplicidade de pedidos no mesmo sentido, formulados pelo requerente e, na presente ação. Além do fato de se encontrar regularmente assistido pela Defensoria Pública, órgão que analisou todo o processo originários referente ao ora peticionante, tanto judicial, quanto administrativamente, sem que tenham sido encontradas inconsistências jurídicas hábeis a justificar o pedido revisional, razão pela qual a inadmissibilidade do pedido é medida que se impõe. Com esses fundamentos, sendo manifestamente inadmissível a presente ação, NEGO SEGUIMENTO à revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora